Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO TELHADO DO PRÉDIO. ÚLTIMO ANDAR. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la em danos morais na quantia de R$2.580,00 e julgar improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que não houve negligência ou demora no conserto, bem como alega que engenheiros vistoriaram o imóvel e informou que não havia qualquer problema estrutural, apenas trincas, sendo desnecessário os custos com laudo pericial produzido. Por fim, aduz que deve ser indenizado por utilização de parte do material utilizado nos reparos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedência do pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo com preparo (ID 27642511 e 27642512). Contrarrazões apresentadas (ID 27642517).
3. O art. 1.331, §5o, do Código Civil dispõe que “o terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio”. Portanto, em regra, os eventuais danos causados ao teto da última unidade do prédio, ou seja, decorrentes de infiltração de água na laje do telhado do edifício é de responsabilidade do condomínio.
4. Da análise do documento pericial restou evidente a incúria na manutenção do edifício, fatos determinantes para a infiltração da água na unidade 603, moradia do autor. (ID 27642175).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.